Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Diogo Pereira da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
Extrai-se que o paciente foi segregado cautelarmente em 20 de setembro de 2019, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal.
Narra inicialmente que houve impetração de HC no 1014597-13.2019.8.11.0000 sendo negado por E. Tribunal, entretanto houve fato novo ocorrido após as duas audiências de instrução, que justificam este writ.
Relatou o impetrante: “O fato novo, que muda o cenário é esse: Sebastião, tramou, articulou, mentiu, enganou e, ele, sozinho, na sua vontade livre e consciente, matou, covardemente a vítima, sem que ela pudesse esboçar a mínima reação, só porque a vítima teria dito que iria mata-lo caso sobrevivesse e saísse de lá. Pura e simplesmente por isso. Não havia nenhuma rixa anterior entre eles [Sebastião e Carlos]. Fato é que, como dito, ainda que a versão de Sebastião fosse ou seja a verdade, foi ele, Sebastião o articulador e o assassino de Carlos. Ao vê-lo contar como matou Carlos, mesmo passados dois anos, dá para ver que ele sentiu e ainda sente prazer pelo que fez. O assassino confesso, desde a época dos fatos, Sebastião e Yuri, estão soltos, mas Diogo está preso. É isso que é difícil de entender. Essa contradição”. (Id. 29082455)
Aduz também que o paciente negou a autoria do crime na delegacia (antes mesmo de sua prisão), na audiência de custódia e na audiência de instrução.
Expõe que a “reiteração delitiva” foi levantada pelo juiz a quo para não conceder a substituição do cárcere por medidas alternativas, entretanto Sebastião e Yuri (assassinos confessos) estão soltos, e jamais foram internados provisória ou definitivamente, mesmo possuindo vários antecedentes criminais.
Retrata cerceamento do direito de defesa, visto que foi deferido o pedido de acareação entre a testemunha Sebastião Junior Silva Martins e o informante Carlos Henrique, e pelo fato de não terem sido intimados (tentativa feita por telefone e WhatsApp, 01 dia antes da audiência de instrução), a autoridade coatora decidiu como prejudicada a realização do referido ato processual, sendo inviável a expedição de mandado de condução coercitiva.
Observa o impetrante que a decisão é ilegal e abusiva, pois ignora completamente o dever que o oficial de justiça tem para cumprir o mandado, bem como a acareação não é mais uma faculdade do juízo de piso, visto que já foi deferida anteriormente, e o fato do paciente ter negado a autoria reforça a necessidade da acareação.
Ressalta que o pedido da defesa para oitiva da testemunha ocular dos fatos Yuri Azevedo de Sousa, também foi negado.
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente writ, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com aplicação das medidas cautelares do art. 319 CPP, porquanto ficou claro que houve alteração do quadro fático.
Requer ainda, a acareação entre o beneficiário e a testemunha, e o informante, determinado que o oficial de justiça faça a diligência diretamente no endereço e não por telefone, com considerável antecedência da audiência, bem como obter através do oficial de justiça, o endereço da testemunha Yuri Azevedo de Souza.
Através do sistema de plantão, a Des. Maria Erotides Kneip, indeferiu a liminar pleiteada, sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador Originário. (Id. 29088460)
Foram solicitadas informações para a autoridade coatora. (Id. 29367460)
As informações foram prestadas. (Id. 30583990 a 30583995)
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diogo Pereira da Silva, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
A autoridade judiciária, nas informações encaminhadas, noticiou: (Id. 30583990)
“Senhor Relator,
Em atenção ao expediente oriundo da Segunda Câmara Criminal, expedido nos autos de Habeas Corpus n. 1014597-13.2019.8.11.0000 — Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, em que consta como impetrante Armando Martins da Silva Neto e paciente Diogo Pereira da Silva, presto as seguintes informações complementares:
Trata-se de Ação Penal distribuída sob o código 107649 em desfavor do paciente, cuja decisão decretando a medida extrema foi proferida em 03.09.2019 e o cumprimento do mandado de prisão se deu em 20.09.2019.
A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, que os fatos apurados são antigos, que o paciente possui ocupação licita, pugnando, consequentemente, pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão e substituição da prisão extrema por domiciliar. Durante a audiência de custódia, realizada no dia 26.09.2019, nos autos de representação pela prisão preventiva código 119143 - autos já encerrados - em consonância com parecer ministerial, o pedido foi indeferido, eis que "verifica-se permanecerem inalteradas as razões que ensejaram o decreto preventivo do indiciado, na medida em que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública (gravidade concreta e reiteração delitiva). Quanto ao argumento de que os fatos apurados são antigos e que desde a data do crime o indiciado não foi preso, tem-se que, apesar do delito ter ocorrido em 01/11/2017, a investigação prosseguiu na sequência com conclusão de laudo periciais e reconhecimentofotográfico em março de 2019. Além disso, o suspeito foi indiciado em um inquérito policial no ano de 2019 (código 117361), o que demonstra a presença de contemporaneidade na segregação cautelar". No concernente ao pedido de prisão domiciliar, deixou-se para analisar após a realização do estudo psicossocial.
Com a juntada do relatório do estudo psicossocial realizado na casa do acusado, depois de ouvido o Ministério Público, em 18.10.2019, foi proferida decisão indeferindo o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com o seguinte teor: "no caso em tela, conforme se verifica do laudo psicossocial confeccionado pela equipe multidisplinar desta Comarca, o acusado não é o único responsável pela filha Analice Teixeira da Silva, a qual possui 02 anos de idade, pois ela reside com a genitora que está gravida de três meses. Apesar de a genitora estar desempregada, aparentemente a infante Analice está sendo bem cuidada, bem• como a companheira do acusado percebe valor mensal oriundo do bolsa família". Não obstante, restou enfatizado, ainda, que "as circunstâncias de depender financeiramente do trabalho do acusado, a higienização da casa estar em péssimas condições e residir sozinha na cidade de Confresa, sem amigos e familiares, não são justificativas aptas a demonstrar a necessidade da prisão domiciliar, razão pela qual o pleito domiciliar merece ser iá deferido" (decisão anexa).
Na sequência, o paciente foi denunciado, nos termos dos artigos 121, §2°, incisos II e IV (por duas vezes quanto a este inciso), do Código Penal, bem como, por três vezes, no artigo 244-B, §2°, da Lei n. 8.069/90, na fortim dos artigos 29 e 69, do CP, dando origem aos autos de código 107649.
A denúncia foi recebida no dia 08.10.2019 e o paciente apresentou Resposta à Acusação na mesma data, ocasião em que a defesa requereu, novamente, a revogação da medida extrema ou concessão de prisão domiciliar, pugnou pela declaração de nulidade da quebra do sigilo telefônico realizada pela Autoridade Policial sem autorização judicial e suplicou pelo deferimento da quebra do sigilo telefônico do acusado, bem como de Yure e Carlos Henrique.
Em 08.11.2019, foi proferida decisão indeferindo os pedidos de revogação da medida extrema, de concessão da prisão domiciliar e de quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares do acusado, ora paciente, bem como dos adolescentes Yure Azevedo e Carlos Henrique. Na oportunidade, declarou-se "a nulidade e a ilicitude da colheita de dados através da quebra do sigilo telefônico realizado na data de 10.08.2018, sem autorização judicial, especialmente o laudo pericial de fls. 101/110." (decisão anexa).
Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 05.12.2019, colheu-se o depoimento de dez pessoas (testemunhas e informantes), além de interrogado o paciente. Na solenidade, a defesa fez os vários pedidos, dentre eles, a acareação (artigo 229, 230, CPP) entre o acusado e as testemunhas "Tiãozinho" e a testemunha alfa e, acareação entre Sebastião e Carlos Henrique. Ainda em audiência, foi proferida a decisão cujo teor segue: "Homologo a desistência das testemunhas: Yure Azevedo de Sousa, Rosemeri Márcia Menegat e Josué Martins dos Santos, com a concordância da defesa. Defiro parcialmente o pedido de acareação entre a testemunha Sebastião Junior Silva Martins e o informante Carlos Henrique Silva Oliveira, bem como entre o réu e a testemunha Sebastião Junior. Redesigno a audiência para o dia 12 de dezembro de 2019, às 12:00 horas (horário oficial de Mato Grosso). Expeça-se mandado de intimação da testemunha Sebastião Junior Silva Marfins e o informante Carlos Henrique Silva Oliveira. Oficie-se requisitando o réu. Saem ciá presentes intimados."
Tomadas as devidas providências para realização da solenidade designada para o dia 12.12.2019, o oficial de justiça certificou a não localização da testemunha Sebastião Junior Silva (cópia anexa).
Na ocasião da audiência de acareação, foi proferida decisão com o seguinte teor: "(...) DEFIRO o pedido de juntada/disponibilização do circuito interno das câmeras deste Fórum, nos termos requerido pela defesa (na parte do estacionamento deste fórum, notadamente no lado correspondente aos juizados especiais - salas de audiência de conciliação - na data de 05 de dezembro de 2019, das 15:30 hs as 18:30hs). Por fim, indeferidas as demais diligências (procura de endereço de Yure Azevedo de Sousa, acareação e juntada da cópia do inquérito policial código 117361) e com a juntada da mídia do circuito interno deste Fórum, declaro encerrada a instrução criminal e determino a abertura de vista aos sujeitos processuais para no prazo de 05 dias, sucessivamente, apresentarem alegações finais escritas", cuja cópia segue anexa.
Em 19/12/2019 a defesa do acusado, ora paciente, protocolou novo pedido de liberdade provisória, fundamentando a alteração do quadre fático, qual seja, o depoimento prestado por Sebastião. Com vistas dos autos, representante ministerial manifestou-se pelo indeferimento do pedido.
Atualmente os autos aguardam análise do pedido de liberdade provisória protocolado pela defesa.
Na oportunidade, informo que a mídia contendo os depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu, colhidos na audiência realizada no dia 05/12/2019 será encaminhada via malote físico, com a urência que o caso requer, diante da impossibilidade de envio pelo malote digital.
Sendo essas as informações que tinha a prestar, coco-me a disposição para eventuais esclarecimentos”.
Contudo, em consulta ao sistema “Primus”, observa-se nos autos n. 6884-55.2018.811.0059 – Cód. 107649, o douto magistrado a quo assim consignou em sua decisão em 22 de janeiro de 2020, in verbis:
“DECISÃO
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica de DIOGO PEREIRA DA SILVA, alegando, em síntese, a inexistência dos requisitos da medida extrema, bem como aduzindo a alteração do quadro fático (ref.80).
Instado, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido (ref.83).
É o breve relato.
DECIDO.
Com efeito, da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se desnecessária a medida extrema, uma vez que, muito embora tenha sido decretada a prisão do acusado para assegurar a instrução criminal e para garantia da ordem pública, tem-se que a instrução criminal praticamente já se encerrou, restando apenas juntada de documento pela Secretaria Judicial para posterior abertura de prazo para apresentação de memoriais pelas partes.
Em relação ao “fumus comissi delicti” é indiscutível diante das provas angariadas aos autos até o presente momento. Por outro lado, observa-se que, no tocante ao “periculum libertatis”, o qual restou baseado na garantia de aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, a defesa demonstra a inexistência de tais requisitos.
Apesar de o argumento suscitado pela defesa se tratar de matéria de mérito, cuja análise é postergada para ocasião da prolação da sentença, verifica-se que o acusado é primário (consulta ao sistema Apolo, o acusado responde à ação penal cód. 60051 – art. 129, § 9o, CP e Inquérito Policial cód. 117361 - Tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores, exploração sexual de vulnerável, lesão corporal e ameaça, sem trânsito em julgado), bem como, possui endereço fixo no distrito da culpa e emprego com carteira assinada, o que evidencia a ausência de risco de fuga.
Ademais, não há indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução penal, consequentemente, não há que se falar em conveniência da instrução criminal.
Por fim, verifica-se que o acusado encontra-se custodiado cautelarmente desde 20 de setembro de 2019, portanto, há mais de 120 dias.
ANTE O EXPOSTO, pela fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de DIOGO PEREIRA DA SILVA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP):
1 – Comparecer a todos os atos do processo e manter seu endereço atualizado;
2 – Proibição de ausentar-se da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial;
3 – Proibição de cometer novos ilícitos penais.
Cientifique-se o indiciado que o descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, o restabelecimento de sua prisão preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4o do CPP.
Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. (...)”.
Desta forma, concedida a revogação da prisão do paciente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considera-se que parte do objetivo pretendido nesta ação mandamental foi alcançado, assim não há mais interesse no prosseguimento do writ, em relação à prisão do paciente, em razão da perda do objeto.
Todavia, resta análise do cerceamento de defesa, pleiteado pelo impetrante, em relação acareação pretendida e a desistência da testemunha Yuri Azevedo de Sousa.
Verifica-se que nas informações prestadas pelo juízo de piso (Id. 30583990), o oficial de justiça certificou que não localizou a testemunha Sebastião Junior Silva (Id. 30583995) e Carlos Henrique, portanto a acareação restou prejudicada.
Em se tratando da desistência da testemunha Yuri, observo que no termo de audiência anexado (Id. 29082461), o Ministério Público requereu a desistência a oitiva de Yure Azevedo Souza, e na decisão prolata pelo juiz coator, foi homologado a desistência com anuência da defesa.
Assim, na estreiteza de juízo característico desta fase, e diante da ausência dos pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da medida liminar, indefiro-a, restando o lado sumaríssimo deste habeas corpus, com o efetivo exercício da competência do Órgão Colegiado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.